Tribunal: STF
Processo: RE 1494025
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACESSO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. CAPACIDADE LIMITADA DE ABSORÇÃO DA DEMANDA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB, ART. 20. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acesso à educação, em seus diversos segmentos, é direito social assegurado pela Constituição Federal a crianças e adolescentes em seus artigos 6º, 205 e 208, havendo previsão expressa no inciso IV desse último dispositivo à garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 2. A previsão constitucional impõe ao Estado o dever de estabelecer e cumprir políticas públicas para a efetivação de direitos, sendo regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 53 e 54 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de encontrar-se replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 223, inciso I, para crianças até 3 (três) anos de idade. 3. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” 4. O acesso à creche no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que também observa, para efeito de classificação, pontuação decorrente de fatores de vulnerabilidade, estabelecendo-se, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda. 5. A política pública relativa à educação deve evitar a SUPERLOTAÇÃO da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes. 6. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art. 20 da Lei n. 13.655/2018). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 12 – ID: bbf8202e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 208, IV, do texto constitucional, bem como a transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.008.166/SC, Tema 548 da repercussão geral. (eDOC 14 – ID: bf2c03f5)



    Sustenta que “submeter o Recorrente, bem como qualquer outra criança, a lista infindável de espera, sem que se demonstrem de forma efetiva as soluções tendentes a diminuir e/ou acabar com o problema, não representa o respeito ao princípio da isonomia ou da separação de poderes tão alardeados pelo Recorrido e acolhidos pelo v. Acórdão guerreado, mas sim, puro e simples desrespeito a direito fundamental mencionado que não pode ser colocado em segundo plano em relação aos interesses discricionários dos administradores da coisa pública”. (eDOC 14 – ID: bf2c03f5, p. 15)



    A Vice-Presidência do TJDFT determinou a devolução dos autos ao órgão julgador com base no art. 1.030 do CPC, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 548 da repercussão geral. (eDOC 18 – ID: be045662)



    Todavia, a 8ª Turma Cível do TJDFT, considerando que as conclusões do acórdão não divergiram do tema 548, deixou de efetuar juízo de retratação e restituiu os autos ao STF. (eDOC 22 – ID: 6b9fdff7)



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 1.008.166/SC, Tema 548 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua compreensão acerca da fundamentalidade do direito à educação e sua transcendência à esfera de interesse das crianças. 



    Daí porque foi mantida íntegra, coesa e estável sua jurisprudência no sentido da possibilidade do Poder Judiciário determinar, com os olhos postos nas circunstâncias específicas do caso concreto, a partir de perspectiva sistêmica, o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado brasileiro, sem permitir que, pela simples invocação in abstracto da reserva do possível, políticas públicas insuficientes ou ineficientes impeçam a plena fruição de direito fundamentais. Eis a ementa, que bem sintetiza as conclusões da Corte, do precedente em referência:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2023)  



    Verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento à apelação e, em consequência, manteve a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido autoral, com base nos seguintes fundamentos:  



    “(...)



    De forma orquestrar a implementação de política pública de universalização da educação infantil e por força de acordo celebrado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no intuito de dar cumprimento à legislação de regência, o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, elaborou o “Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creches em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras”, publicado por meio da Portaria n. 451, de 21 de dezembro de 2016 (DODF 240, de 22 de dezembro de 2016)



    Assim, com o intuito de balizar o processo de preenchimento das vagas no sistema público de Educação Infantil - etapa creche, criou-se um cadastro único em que a classificação dos inscritos se dá por meio de um sistema de pontos, de caráter não eliminatório e dinâmico, obtidos conforme mensurações pautadas por critérios de prioridade para o atendimento e de bonificação, dentre eles o nível de renda da família, a existência de medida protetiva, o risco nutricional, a condição de adolescente da genitora, além do próprio tempo de espera pela vaga.



    (...)



    A determinação da Suprema Corte no sentido de que “o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica", ao meu sentir, não invalidou a sistemática instituída pela Portaria n. 451, de 21 de dezembro de 2016, já que referido ato administrativo constitui o instrumento apto para que o Poder Executivo Distrital possa cumprir o texto constitucional na parte referente à inserção das crianças de zero a três anos nas creches públicas ou conveniadas, aliando política pública e disponibilidade orçamentária (artigo 133 do Ato das Disposições Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n. 95, de 15 de dezembro de 2016), eis que a oferta de vagas ainda é menor do que a demanda, esta última sempre crescente.



    Cabe destacar que, como o recorrente, outras crianças aguardam o surgimento de vaga em creche, com observância da ordem de classificação dos inscritos no cadastro único criado pela Secretaria de Estado de Educação, conforme ordem cronológica e pontuação decorrente de critérios de vulnerabilidade social.



    É nesse ponto que se deve reconhecer que a intervenção do Poder Judiciário demandada pelo recorrente com esteio no comando extraído da apreciação do Tema 548 pelo STF, conquanto legítima e justa em seus fundamentos, ocasionará, em caso de acolhimento do recurso, inequívoca quebra da igualdade das condições de acesso à escola em relação aos demais inscritos no cadastro único, igualdade de acesso essa que também é assegurada pela Constituição Federal no inciso I do artigo 206 supracitado. 



    Como bem salientado pelo Desembargador Eustáquio de Castro: “Não se mostra razoável a concessão da vaga por meio de medida judicial, uma vez que isso implicaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera por uma vaga, sob óbvia violação do Princípio da Isonomia.” (Acórdão 1614249, 07169449820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei



    Sobre o impacto financeiro para instalação de unidades que possam atender todos os infantes necessitados, o Professor Sacha Calmon, referindo-se ao Tema 548, identificou que, sob a égide da “teoria Análise Econômica do Direito as decisões judiciais devem considerar potenciais efeitos sobre os cofres públicos, além de outros efeitos. Reconhecendo, porém que a educação infantil é dever do poder público” (artigo publicado no Jornal Correio Braziliense, em 16/10/2022, pág. 11), fato este jamais negado por este julgador.



    (...)



    Demais disso, a política instituída pelo Poder Executivo Federal no Plano Nacional de Educação – PNE para o decênio 2014-2024, que estabelece, entre outras medidas, a ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até três anos até 2024, ante a crise econômica recente da pandemia, parece fadada ao descumprimento. 



    Diante de todas essas ponderações, reconheço que falta expertise e equipe multidisciplinar para que este julgador possa indicar solução diversa daquela já implementada pelo Distrito Federal.



    Resta, então, adequar os espaços para mais um infante em atendimento ao texto constitucional, através de ordem do Poder Judiciário, o que gera SUPERLOTAÇÃO das unidades e contribui para comprometimento da qualidade dos serviços prestados ao menor, ação que deve ser por todos condenada, uma vez que a garantia de qualidade é princípio norteador da educação nesta unidade federativa, a teor do inciso V do artigo 221 da LODF.



    (...)” (eDOC 12 – ID: bbf8202e, p. 11-14)  



    Observa-se, por conseguinte, que o Tribunal de origem descumpriu a firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023, grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.331.397-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021, grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.337.654-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11.11.2021, grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente